Tribunal: TJMT
Processo: 1022359-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1022359-12.2021.8.11.0000
PACIENTE: DHIONATHAN KENEDY FREITAS DA SILVA
IMPETRANTE: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Elder Kennidy de Almeida Santos, em favor de Dhionathan Kenedy Freitas da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de novembro de 2021,juntamente com Diogo Gabriel da Cruz Santos, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art.33, caput, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1017122-65.2021.8.11.0042.
Sustenta o impetrante que foi apreendida 30,65 gramas de maconha na posse do paciente e que tal quantidade é inexpressiva e insuficiente para demonstrar a sua destinação comercial.
Argumenta que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; e que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou a conversão da aludida custódia em prisão domiciliar.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a sua conversão em prisão domiciliar; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau considerou as circunstâncias do flagrante de especial gravidade, diante da apreensão da maconha e apetrechos comumente utilizados no crime de tráfico de drogas, além de sacolões e materiais de limpeza que, em tese, seriam distribuídos na comunidade vizinha com a finalidade de aliciar novos integrantes, motivo pelo qual, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator